Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703314-14.2018.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Viação Alvorada Ltda e outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 3553536, fls. 47-67 e Id. 3553538, fls. 1-5), nos autos do processo no 2018.01.1.003276-0, que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para desconsiderar a personalidade jurídica de parte das entidades agravadas. A sociedade empresária agravada Viação Alvorada Ltda pugnou pela juntada dos comprovantes do parcelamento e do pagamento das parcelas da obrigação respectiva (Id. 32611226). Por meio da manifestação referida no Id. 35476878 o Distrito Federal, credor, ora agravante, comunicou que a sociedade empresária agravada Viação Alvorada Ltda arequereu o parcelamento do débito fiscal. Requereu, por essa razão, a suspensão do curso do processo por 1 (um) ano. É a breve exposição. Decido. A regra prevista no art. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional, preceitua que o parcelamento administrativo do débito tributário consiste em causa de suspensão da exigibilidade do crédito respectivo. No caso em deslinde verifica-se que o deferimento do parcelamento do débito tributário enseja a suspensão do curso do processo de execução fiscal. Diante do exposto, defiro o requerimento de suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator